Tribunal: STF
Processo: Rcl 94599
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000990-69.2016.5.14.0404, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, não obstante “tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 6).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 9).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas.
É o relatório. Decido. 
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 

Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que, no caso concreto, “[a]plicam-se à hipótese os princípios de direito da culpa in eligendo e in vigilando, ou seja, o tomador de serviço assume, por consequência, da sua omissão quanto ao acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas”. Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença: 

“RESPONSABILIDADE ESTADO DO ACRE E MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. 
Alegou o autor que prestou serviços para o Estado do Acre e para o Município de Rio Branco.
Na instrução processual, restou esclarecido que o autor prestou serviços durante dois anos para o Município e referido, e após, prestou serviços para o Estado do Acre (delegacia da mulher) e para o Instituto de desenvolvimento da educação profissional Dom Moacir Grechi, o qual,possui personalidade jurídica própria (autarquia estadual).
Vejamos o depoimento da preposta da primeira reclamada:
‘(...)Que sabe que o autor prestou serviços no mercado público municipal por dois a três anos, tendo posteriormente obtido um novo contrato, então passou a prestar serviço na delegacia da mulher e na escola de saúde Maria Moreira, pertencente ao Instituto Dom Moacir (o reclamante ratificou a informação).’
Vide depoimento do autor:
‘Que quando conseguiu o 2º contrato passou a trabalhar na delegacia da mulher e na escola pública. Que o período que trabalhou no camelôdromo, diz respeito ao período que trabalhou no mercado público. Que não se recorda dos meses específicos, confirmando que foi de um ano e meio a dois anos.’
Pois bem.
A 1ª reclamada, efetiva empregadora, é responsável perante eventuais créditos trabalhistas.
Não obstante, os referidos entes públicos contrataram a 1ª reclamada para que lhe fornecesse mão de obra. Assim o fazendo, tornaram-se tomadoras dos serviços do reclamante.
Cumpre ressaltar que, no caso vertente, a posição dos entes públicos não se confunde com a do empregador, pois não há alegação de terceirização ilícita, sendo pretendida apenas sua responsabilidade subsidiária em caso de inadimplência da 1ª reclamada.
E mais, observe-se que a regra vigente no direito do trabalho é que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do contratado atrai a responsabilidade subsidiária daquele que se beneficiou diretamente dos serviços prestados, como forma de se assegurar que este cuide da idoneidade do primeiro.
Aplicam-se à hipótese os princípios de direito da culpa in eligendo e in vigilando, ou seja, o tomador de serviço assume, por consequência, da sua omissão quanto ao acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.
Atualmente, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8666/93, sustentando que cabe ao julgador, no entanto, verificar os fatos de cada causa para aferir eventual responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Havendo que se perquirir, pois, a eventual culpa da Administração.
A presente decisão, como não poderia deixar de ser, acata a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666, de 1993, declarada pelo Excelso STF e passa a apreciar, no caso concreto, a conduta exigida da Administração pública e o ônus da prova, o que leva o tema para responsabilidade do ente público prevista nos artigos. 186 e 927, caput, do Código Civil Brasileiro de 2002, possibilitando a responsabilização subsidiária do ente público pelas obrigações inadimplidas pelo real empregador, em razão de culpa in eligendo e in vigilando.
A lei n. lei 8666/93, artigo 67, exige da Administração Pública postura ativa, ao preceituar que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
No § 1º dispõe que o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Já o § 2º preceitua que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Portanto, não há falar que a contratação através de procedimento licitatório, por si só, afastaria a responsabilidade da Administração Pública, pois, nos estritos termos da lei, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado e ainda, nos termos do artigo 48, II, lei 8.666/93 há obrigação de desclassificar com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
A fiscalização da execução do contrato não se limita à singela entrega do objeto contratado, mas, abarca o cumprimento, pela contratada, das obrigações assumidas junto aos empregados com o fito de possibilitar a prestação de serviços, à Administração, em atendimento deste mesmo objeto contratado.
É relevante destacar ainda que o ônus da prova quanto à comprovação da observância do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada pertence ao tomador de serviços, à luz do art. 818 da CLT e do princípio da aptidão para produção da prova, ressaltando que não é razoável e admissível atribuir ao trabalhador o ônus da prova de fato negativo.
Não há prova que fiscalizou a contento a execução contratual artigos 66 e 76 da lei 8.666/93 ou que aplicou penalidade em decorrência do descumprimento de cláusulas obrigatórias, notadamente o cumprimento de obrigações trabalhistas, caracterizando-se a culpa in vigilando Destarte, tem-se que presente as culpas in eligendo e in vigilando é possível a responsabilização do ente público reclamado.
Nesse sentido, a 9ª Turma do E.TST decidiu nos autos do processo n. 01208009720095020313 - RO - Acórdão 20120242073, acolhendo a culpa do ente público:
(...)
Assim, julgo procedente o pleito do autor, e reconheço a responsabilidade subsidiária do Município de Rio Branco (apenas pelas verbas trabalhistas devidas nos dois primeiros anos de contrato de trabalho), e responsabilidade subsidiária do Estado do Acre (pelas verbas trabalhistas posteriores aos dois primeiros anos do contrato de trabalho), em relação aos pedidos deferidos nesta sentença, nos seus respectivos períodos, uma vez que os entes públicos foram tomadores da mão de obra do autor, ressaltando que a responsabilização subsidiária engloba todo e qualquer crédito que não tenha sido pago, na época própria, pelo empregador direto, inclusive aqueles advindos da ruptura do pacto, ainda que o não pagamento tenha decorrido da inércia deste, o que abrange a quitação das multas , excluindo-se da responsabilização apenas os pleitos de obrigação personalíssima da 1ª reclamada.” (em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 14 - grifos nossos).

Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 14ª Região confirmou a sentença de primeiro grau no que segue:

“2.2.2.1 Da responsabilidade subsidiária
(....)
Não prosperam os fundamentos consignados pelo recorrente em seu apelo.
Consigno, de antemão, que a decisão proferida pelo STF nos autos da ADC n. 16/DF em nada altera o posicionamento deste Relator acerca da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ainda que Ente Público, porquanto os fundamentos centrais para a condenação do Estado do Acre/recorrente como responsável subsidiário foram a culpa ‘in eligendo’ e a culpa ‘in vigilando’, ou seja, a culpa por mal contratar e por mal fiscalizar o cumprimento do contrato. Ademais, esta Corte jamais questionou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93. Ao revés, sempre se afirmou que a questão afeta à condenação da Administração Pública como responsável subsidiária nas terceirizações não passa pela análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do comentado dispositivo da lei de licitações.
Não bastasse isso, o E. TST, em sessão plenária realizada no dia 24-5-2011, aprovou a alteração da redação da Súmula n. 331, a qual, pelo novo teor, mantém a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública Direta e Indireta quando, no caso concreto, restar constatado o desrespeito às regras impostas pela lei de contratos e licitações públicas (Lei n. 8.666/93) no que se refere à fiscalização da empresa contratada. Em suma, a jurisprudência trabalhista consolidada, representada pela nova redação do comentado verbete sumular, mantém o entendimento de que, mesmo após a decisão proferida pelo Excelso STF na ADC n. 16, é aplicável o instituto da responsabilidade subsidiária do Ente Público, desde que este tenha incorrido em ‘culpa in eligendo’ ou culpa ‘in vigilando’.
Eis o novo teor da Súmula n. 331 do E. TST, que teve a redação do item IV alterada e o acréscimo dos itens V e VI, ‘in verbis’:
(...)
Reconheço, a partir desse novo tratamento dado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diferentemente do que ocorre com relação às empresas privadas contratantes de mão de obra por intermédio de terceirização de serviços, à luz da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n. 16, não decorre, simplesmente, do fato de ter sido beneficiada pela prestação de serviços do empregado e do inadimplemento dos encargos trabalhistas pelo empregador/empresa fornecedora de mão de obra, sendo mister a comprovação de que a Administração/tomadora tenha agido com culpa ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
Esse tem sido o hodierno posicionamento do E. TST, consoante recentes decisões que trago à colação:
(...)
Por outro lado, emergindo do contexto fático/probatório do caso concreto o descumprimento das obrigações contratuais da tomadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador, mantenho o entendimento acerca da responsabilização subsidiária da Administração Pública.
Colho, nesse sentido, os seguintes arestos do TST:
(...)
É importante esclarecer que, não obstante o STF tenha afastado a possibilidade de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva à Administração Pública nas hipóteses de inadimplemento contratual, diante da interpretação conferida aos artigos 37, § 6º, da Constituição da República e 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, não há no ordenamento jurídico vedação à responsabilização da Administração quando verificada sua culpa, ‘in eligendo’ ou ’in vigilando’, tratando-se, ao contrário, de verdadeira exigência do estado de direito, como sabiamente registrado pela Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, no RR-10800-57.2008.5.09.0026 (julgado em: 25-5-2011; e publicado em: 3-6-2011).
(....)
A jurisprudência de ambas as Turmas deste Regional, há tempos vem aplicando o entendimento no sentido de ser Administração Pública responsável subsidiária pela verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, sem declarar a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da CLT, como se vê dos seguintes arestos:
(...)
Restou provado no feito que, em que pese tenha prestado seus serviços pela COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM SERVIÇOS GERAIS, tratava-se de liame empregatício com a mesma, em benefício do Estado do Acre, em autêntica terceirização de serviços.
De mais a mais, a terceirização de serviços sequer foi questionada pelo Estado do Acre, tampouco a prestação de serviços do reclamante em seu benefício, sendo certo que o recorrente volta-se contra a condenação como responsável subsidiário valendo-se apenas de fundamentos jurídicos.
À luz de tais premissas, cumpre analisar, a par do novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, se o recorrente foi omisso ao não fiscalizar a empresa contratada no cumprimento de suas obrigações sociais.
Pois bem.
Consoante orientam os itens IV e V da Súmula n. 331 do E. TST, bem como os precedentes supracitados, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, em sendo inadimplente a empresa prestadora, atinge até mesmo a Administração Pública Direta e Indireta, desde que tenha agido com culpa ‘in eligendo’ e/ou ‘in vigilando’, seja parte integrante da lide e conste do título executivo judicial.
Da doutrina do nobre jurista Maurício Godinho Delgado, colho importante ensinamento sobre o tema (‘in’DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho, 7ª ed., São Paulo: LTr, 2008, p. 460/461):
(...)
O art. 71 da Lei n. 8.666/93, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, aparentemente, esbarra na orientação contida na Súmula n. 331 do C. TST, a qual, no caso de culpa ‘in vigilando’ da Administração Pública/Tomadora de serviços, deixa claro a possibilidade de responsabilização subsidiária pelos encargos trabalhistas da empresa fornecedora de mão de obra.
Enfatizo, contudo, que o choque entre o dispositivo legal mencionado e o verbete sumular do TST é apenas aparente, porquanto o que o art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 veda é a responsabilização direta e/ou solidária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata mediante processo licitatório. Em sendo assim, nada obsta que a Administração seja acionada para responder subsidiariamente pelos encargos dos empregados das empresas por ela contratadas, mormente se constata a culpa ‘in eligendo’ e/ou a culpa ‘in vigilando’. A rigor, o que o comentado dispositivo da lei de contratos e licitações fez foi reforçar a possibilidade de responsabilização subsidiária da administração, ao vedar sua responsabilidade direta, além de conferir mecanismo legal para que a Administração ingresse com ação de regresso.
Ressai do feito, como já salientado, que o reclamante prestou serviços mediante contrato celebrado entre o Estado do Acre e a primeira reclamada. Em tais tipos de contratações, o contratante deve observar a idoneidade econômica/financeira da empresa prestadora de serviço, além de velar, após a celebração do contrato, pela correta aplicação da legislação em vigor, ou seja, verificar se a cooperativa, de fato, cumpre com o seu papel de potencializar os ganhos do cooperado ou se se trata de mera intermediadora de mão de obra. Não agindo dessa forma, incorre em culpa ‘in eligendo’ e culpa ‘in vigilando’, tendo assim ocorrido no caso em evidência, pois o recorrente escolheu empresa que não foi capaz de honrar com os compromissos devidos ao reclamante.
Não se está falando aqui de vínculo empregatício com o Estado do Acre (o que seria inviável, à luz do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal), pois realmente o reclamante foi subordinado e remunerado pela primeira reclamada, todavia, é inegável a responsabilidade do tomador de serviços pelos direitos daquele trabalhador que lhe prestou serviços mediante contrato de prestação de serviços celebrado com a real empregadora.
Destaco que o recorrente tenta isentar-se da culpa no que diz respeito à responsabilização subsidiária pelos direitos trabalhistas do empregado que, efetivamente, lhe prestou serviços, alegando, inclusive, que por integrar a Administração Pública e por ter celebrado contrato administrativo nos moldes da lei de licitações estaria livre de tal ônus. Ora, tal fato não possui o condão de isentá-lo dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, milita em seu desfavor, pois justamente por integrar a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade e moralidade (artigo 37 da CF/88), dispensando maior cautela na celebração de contratos, verificando a idoneidade das empresas com quem contratam, para que mais tarde os trabalhadores não sejam lesados em seus interesses.
Entretanto, ainda que se questione a existência de culpa ‘in eligendo’, por ter sido a empresa prestadora de serviços escolhida mediante processo licitatório, o inadimplemento das verbas trabalhistas ao longo do curso do contrato de trabalho pela primeira reclamada, malgrado não constituir, isoladamente, fundamento para a responsabilização subsidiária do Estado do Acre, faz emergir a sua culpa ‘in vigilando’, ao não fiscalizar eficazmente o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa fornecedora para com seus empregados.
Com efeito, de acordo com o que estabelece o art. 67 da Lei n. 8.666/93, é obrigação da Administração Pública velar pela adequada e correta execução do contrato administrativo, estendendo-se tal dever, por óbvio, à observância dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Nesse passo, ainda que se considere que o art. 71 da lei de licitações veda a transferência de responsabilidade, em quaisquer de suas modalidades, ao Ente Público pelos encargos trabalhistas da empresa contratada, ‘in casu’, não há que se falar em violação ao referido dispositivo, uma vez que a própria lei de licitações estabelece a obrigatoriedade de a Administração Pública fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais a cargo do contratado.
Como dizer, diante disso, que não houve culpa ‘in vigilando’, ou melhor, culpa por não vigiar ou por mal vigiar, se as verbas trabalhistas não foram correta e tempestivamente quitadas, revelando que o tomador de serviços não adotou cautela alguma para se prevenir de tal situação. Destarte, ‘in casu’, há inegável atração do entendimento consubstanciado no ‘novel’ item V da Súmula n. 331 do TST.
Assim, deve o Estado do Acre responder, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos do reclamante que decorreram do vínculo de emprego ora reconhecido deste com a cooperativa, pelo período em que o obreiro prestou serviços em seu benefício, porquanto incorreu em ‘culpa in vigilando’, ao não fiscalizar de maneira eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora de mão de obra, não sendo lícito transferir tal encargo ao empregado, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.
Relativamente às verbas deferidas, igualmente não subsiste a insurgência do Estado do Acre, porquanto reconhecido o liame empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada.
Mantenho a sentença.” (e-doc. 3, p. 13 a 25 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4) - grifos nossos).
 
Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente